Tribunal: TJMT
Processo: 1012773-88.2022.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012773-88.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTENILTON VIANA SOUSA - CPF: 418.132.353-68 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1012773-88.2022.8.11.0040

Embargos de Declaração n.°
1012773-88.2022.8.11.0040

Embargante:

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A

Embargado:
Estenilton Viana Sousa

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINADO
–

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– RELAÇÃO DE CONSUMO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - EXISTÊNCIA DE ERRO CONDENAÇÃO DE HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA – EMBARGO DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1012773-88.2022.8.11.0040

Embargos de Declaração n.°
1012773-88.2022.8.11.0040

Embargante:

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A

Embargado:
Estenilton Viana Sousa

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A
.

Ação:

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito cumulado com Danos Morais.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

Sentença
(Id. 176823215): julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarando a inexistência do débito.

Acórdão
(Id. 189426659):
conheceu do recurso interposto por
Estenilton Viana Sousa
e deu-lhe parcial provimento para reconhecer a revelia.

Embargos de Declaração
(Id. 190176165):

embargante alega que existe contradição no acordão visto que a condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/1995.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1012773-88.2022.8.11.0040

Embargos de Declaração n.°
1012773-88.2022.8.11.0040

Embargante:

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A

Embargado:
Estenilton Viana Sousa

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração contra o Acordão proferido de Id no 189426659, exarado por esta Colenda Turma Recursal, que deu parcial provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargada.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe contradição no Acordão, pleiteando a sua reforma no que tange à condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois não apresentou recurso.

Pois bem.

Em análise à decisão verifica-se que houve erro na parte dispositiva, tendo em vista que condenou a parte recorrida vencidaao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Neste sentido os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro constante na parte dispositiva do acordão.

Por tais razões,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios Opostos, por serem tempestivos e
ACOLHO-OS

apenas para afastar a condenação da parte
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Mantendo-se, nos demais termos.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024